Tribunal: STF
Processo: RE 1530012
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 356 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. LEI MUNICIPAL. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    O enunciado da Súmula Vinculante nº. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 



    Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 



    Sentença mantida. 



    Recurso improvido.” (e-doc. 6, p. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º e 5º, caput, incs. II e XXXVI, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que a Turma Recursal, “em aplicação equivocada da súmula vinculante n. 42, negou direito previsto em lei, inobstante a esmiuçada explicação encartada nas peças que desfilaram no presente processo”. Alega que o IGP-M/FGV não é índice federal.



    2.2. Argumenta que “a decisão recorrida obsta o recorrido em dar cumprimento à obrigação prevista em lei, atribuindo-lhe interpretação em desacordo com a vontade do próprio ente” (e-doc. 7).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que “a falta de impugnação especificada da sentença e seus fundamentos, ou seja, a mera repristinação da petição inicial, impede, ou ao menos dificulta, o contraditório e a ampla defesa”. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No tocante ao mérito, a recorrente postula que o Município seja condenado na obrigação de fazer, consistente em promover o reajuste automático do auxílio-alimentação, nos termos da Lei nº. 189/2014, bem como o respectivo pagamento retroativo. 



    Em que pese a presente matéria ter sido objeto de entendimento diverso em sessões anteriores, após recente e acurado estudo, se faz necessária a aplicação de nova conclusão sobre a temática, a qual, inclusive, vem sendo adotada por esta Turma Recursal. 



    A Lei Municipal nº 189/2014, que altera a lei nº 003/2004 aduz em seu art. 1º:



    (...)



    Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é "vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante nº. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    (...)



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima, é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. 



    No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas.



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. 



    Pelo exposto, VOTO no sentido de DECLARAR incidentalmente a inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.” (e-doc. 6).



    5. De início, observa-se que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria chance de êxito.



    7. Como se observa no trecho da decisão recorrida acima transcrito, o referido pronunciamento trouxe o argumento de que o reajuste automático restringe a autonomia do ente público, retirando-lhe a discricionariedade e a possibilidade de análise do cenário orçamentário para o cumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    8. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar expressamente esse fundamento. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    9. Além dos mencionados óbices, a decisão atacada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    10. Versando hipótese idêntica à do processo ora em julgamento, sobre vinculação de índice federal de atualização monetária ao pagamento de auxílio-alimentação estabelecido em lei municipal, envolvendo o mesmo Município de Rolim de Moura/RO, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incide no caso a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.517.830-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.475.806/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 23/05/2024).



     11. Acerca da alegação de que o IGP-M/FGV não atrairia a incidência do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, valho-me dos argumentos apresentados pelo e. Ministro Dias Toffoli no julgado acima citado:



    “Não procede a alegação do agravante de que o IGP-M, por ser um índice de preços apurado por uma entidade privada, Fundação Getúlio Vargas, afastaria a incidência da Súmula Vinculante nº 42/STF. Ao contrário, apesar de ser calculado por uma entidade privada, o IGP-M é um índice oficial de variação de preços e possui a mesma finalidade dos demais índices de preços adotados como indexadores de correção monetária, como o IPCA e o INPC, calculados pelo IBGE, e o IPC-FIPE, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa última também uma organização de natureza privada. A propósito:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. 'É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária' (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (RE nº 1.339.777/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/21 – grifo nosso).”



    12. Nesse sentido, são ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.528.133/RO, de minha relatoria, j. 05/12/2024, p. 06/12/2024; RE nº 1.526.445/RO, de minha relatoria, j. 29/11/2024, p. 02/12/2024; RE nº 1.520.532/RO, de minha relatoria, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024; RE nº 1.518.098/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.516.820/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.517.664/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024; RE nº 1.516.845/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/10/2024, p. 11/10/2024; ARE nº 1.514.607/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; RE nº 1.516.344/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2024, p. 10/10/2024; RE nº 1.517.830/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2024, p. 07/10/2024; RE nº 1.520.317/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/10/2024, p. 22/10/2024; ARE nº 1.516.660/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.820/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.518.098/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.516.848/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; e RE nº 1.520.361/RO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/10/2024, p. 23/10/2024.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator